Tribunal: TJPA
Processo: 0840301-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840301-61.2020.8.14.0301

APELANTE: SUELEN VIVIAN GATINHO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONCURSO DO MAGISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. INTERPRETAÇÃO DE QUESTÕES. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STF. RE 632853. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

2)
Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3)
Não havendo demonstração de que as questões impugnadas violam o conteúdo programático previsto no edital do concurso, por situar-se em particularidades de temas gerais, é de se afastar a possibilidade de anulação em juízo, por não ser possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa.

4)
Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
do recurso de Apelação interposto, no entanto,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta
por
SUELEN VIVIAN GATINHO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a ação, extinguindo o feito com resolução do mérito (id. 6048781).

Narra a inicial (id. 6048593) que a apelante se candidatou para participar do Concurso Público da Seduc do Estado do Pará, visando o provimento de cargo efetivo da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino relativo ao Edital nº 01, de 19 de março de 2018.

Aduz que o item 6.1.4 do Edital previa que o candidato que obtivesse, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento dos pontos da prova objetiva de múltipla escolha, seria considerado aprovado nesta fase, portanto, 30 (trinta) questões das 60.

Relata que obteve 29 questões corretas, razão pela qual foi desclassificada do concurso público. No entanto, alega que algumas questões do certame não apresentavam conteúdo correspondente ao rol de matérias prescritas no “ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA” do edital, tais como as questões nº 1, 11, 13, 16, 18, 21, 25, 42, 43 e 46. Assim, pleiteia a pontuação das referidas questões, para que assim alcance a nota de 39 pontos, sendo então aprovada no concurso.

Após o devido curso do feito, o juízo
a quo
prolatou a sentença vergastada, julgando totalmente improcedente a ação, por entender que não cabe ao Poder Judiciário o exame de questões de concurso público conforme entendimento jurisprudencial consolidado (id. 6048780).

A apelante, em suas razões recursais (id. 6048784 – págs. 3/30), sustentando que a sentença merece reforma em razão da existência de ilegalidade nas questões do certame, por estarem fora do conteúdo programático, razão pela qual reitera os termos da inicial, pugnando pela reforma do julgado, para que seja dada procedência à ação.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões recursais (id. 6048787), postulando pelo improvimento recursal, confirmando-se a sentença recorrida.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de 1º grau (id. 7385984).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Na origem, a apelante postula pela Anulação do Ato Administrativo que a desclassificou do concurso público, por não ter alcançado a nota mínima prevista no edital, sob a alegação de que algumas questões da prova não estavam previstas no conteúdo programático. Portanto, eivadas de ilegalidade, deveriam ser anuladas, o que acarretaria sua classificação no certame
.

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632.853 RG / CE).

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

Cito jurisprudência do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal:

1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO
. (RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 publicado em 29-06-2015).

No caso dos autos, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Além disso, acrescenta-se outro fundamento para a improcedência da pretensão inicial, a saber: a ausência de erro grosseiro e a necessidade do candidato esmiuçar o conteúdo do edital, não podendo pretender a nulidade de questões que adentram em particularidades de um tema geral constante do edital.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO.
Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo.
(TJMT, Apelação nº 20487/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2018).

EMENTA: ADMINISTRATIVO -
CONCURSO PÚBLICO - QUESTÃO DE PROVA - FORMULAÇÃO COMPATÍVEL COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - ORDEM DENEGADA. Nos termos do julgamento proferido pelo STF no RE nº 632.853/CE, em repercussão geral, em regra, é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso para se imiscuir nos métodos ou nos critérios de avaliação, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional de legalidade do certame, que abrange a compatibilidade das questões do concurso com o conteúdo programático previsto no edital.
Não comprovada a incompatibilidade de questão formulada com o conteúdo programático estabelecido pela Administração no edital, inexiste direito líquido e certo para a sua anulação.
(
TJ-MG - MS: 10000191440700000 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 07/04/2021, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 08/04/2021)

No caso dos autos, verifico que a insurgência quanto às dez questões, se refere às disciplinas de Português, Conhecimentos Didático-Pedagógicos, História da Educação Brasileira e Conhecimentos Específicos do cargo que pretendia ocupar, tendo a parte promovente se insurgido contra as questões porque entende que não estão contempladas no edital.

A despeito da insurgência da parte promovente, verifica-se que todas as questões propostas se associam aos itens gerais do edital relativos às disciplinas cobradas, não havendo que se falar em erro grosseiro, por envolver minúcias das temáticas gerais, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida.

Ademais, é vedado ao Judiciário dispensar tratamento diferenciado a determinado candidato em detrimento aos demais que também seguiram as regras prescritas no edital do certame e se submeteram às mesmas aludidas questões.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade manifesta passível de revisão pelo Poder Judiciário, sob pena de, na espécie, substituir a banca examinadora e adentrar no mérito da própria questão formulada, cujo conhecimento exigido dos candidatos estava previsto no conteúdo programático do edital.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, no entanto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos e pelos lançados acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/03/2023